Tribunal: TCU
Processo: 038.546/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional, sucedido pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, em desfavor de Clemente Barros Neto, Jaime Café de Sá, Ângelo Crema Marzola Júnior, Ruiter Luiz Andrade Pádua, Magna Engenharia Ltda. e Egesa Engenharia S.A., em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos repassados pela União no âmbito do Convênio, firmado entre o então Ministério e o Estado do Tocantins, tendo por objeto o Projeto de Irrigação Sampaio, consistente em amplo plano de aproveitamento agrícola da região do Bico do Papagaio, no norte daquele Estado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional, sucedido pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, em desfavor de Clemente Barros Neto, Jaime Café de Sá, Ângelo Crema Marzola Júnior, Ruiter Luiz Andrade Pádua, Magna Engenharia Ltda. e Egesa Engenharia S.A., em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos repassados pela União no âmbito do Convênio no 667/2000, firmado com o Estado do Tocantins, tendo por objeto o "Projeto de Irrigação Sampaio"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel a empresa Egesa Engenharia S.A., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa da empresa Magna Engenharia Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas das empresas Magna Engenharia Ltda. e Egesa Engenharia S.A., condenando-as ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Tabela 1: Débitos relacionados à responsável Magna Engenharia Ltda., na condição de contratada Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito (D) /Crédito (C) 29/5/2008 3.203.857,27 D 29/5/2008 362.454,00 D Tabela 2: Débitos relacionados à responsável Egesa Engenharia S.A., em solidariedade com a responsável Magna Engenharia Ltda., na condição de contratadas Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito (D) /Crédito (C) 19/8/2008 1.839.844,35 D 20/8/2008 351.014,07 D 20/8/2008 632.643,24 D 20/8/2008 565.615,90 D 08/10/2010 5.192.409,36 D 9.4. aplicar à responsável Egesa Engenharia S.A., a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar à responsável Magna Engenharia Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992: 9.6.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Estado do Tocantins, para as providências que entender cabíveis.